Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0725865-12.2023.8.07.0000 DESPACHO À agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator